Tribunal: TJDFT
Processo: 0731496-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. REJULGAMENTO. CONTRADIÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. DESAPARECIMENTO DE BENS CORPÓREOS DE FUNDO DE COMÉRCIO. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE
1. Desnecessária a liquidação da sentença se a aferição do dano material foi causado com o sumiço de bens logo após a sua aquisição.
2. A liquidação somente se faz possível quando a sentença condena ao pagamento de quantia ilíquida.
3. Contradição sanada. Negou-se provimento ao recurso da ré.